Tribunal: TJMT
Processo: 1009724-23.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009724-23.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RAFAEL ROBERTO NUNES PEREIRA - CPF: 042.476.101-71 (ADVOGADO), ANTONIO RODRIGUES NETO - CPF: 545.257.301-10 (AGRAVANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONTRATUAL. STATUS "NÃO PROCURADO". VALIDADE DO ATO. TEMA 1.132 DO STJ. PRESENÇA DO CONTRATO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de busca e apreensão fundamentada em contrato de alienação fiduciária, deferiu o pedido liminar em razão da inadimplência. O recorrente sustenta a nulidade da medida sob a tese de ausência de constituição válida em mora, visto que a notificação retornou com a anotação "não procurado", além de alegar a ausência de juntada do instrumento contratual pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, ainda que devolvida com a observação "não procurado", é suficiente para a caracterização da mora; (ii) verificar a regularidade da instrução processual quanto à existência do contrato de financiamento nos autos.

III. Razões de decidir

A comprovação da mora é pressuposto inafastável para o ajuizamento da busca e apreensão, aperfeiçoando-se com a remessa de notificação por carta registrada ao endereço declinado pelo devedor no instrumento contratual.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), consolidou o entendimento de que a eficácia da notificação prescinde da entrega em mãos do destinatário ou da prova de recebimento, bastando a demonstração do envio ao endereço de destino.

A devolução da correspondência com o status "não procurado" não invalida a constituição em mora, pois cabe ao devedor o dever ético e contratual de manter seus dados atualizados e de diligenciar o recebimento de notificações no endereço fornecido.
Constatada a efetiva juntada do contrato aos autos de origem, resta superada a alegação de insuficiência documental, revelando-se legítima a concessão da tutela liminar diante da inadimplência demonstrada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora é válida com o envio da notificação ao endereço contratual, sendo irrelevante o retorno do aviso de recebimento com a anotação 'não procurado'. 2. A correta instrução da inicial com o instrumento contratual autoriza o prosseguimento da medida expropriatória prevista na legislação especial."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por Antonio Rodrigues Neto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Omni S.A. Credito Financiamento e Investimento, deferiu a liminar de busca e apreensão.

Inconformado, o agravante sustenta a nulidade da decisão agravada ao argumento de ausência de constituição válida em mora, requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão. Aduz que a notificação extrajudicial não foi regularmente entregue, tendo sido devolvida com a anotação “não procurado”, o que, segundo afirma, impede a comprovação da ciência do devedor acerca da inadimplência, circunstância que inviabiliza o deferimento da medida liminar.

Alega, ainda, que a parte agravada deixou de juntar aos autos originários o contrato firmado entre as partes, inexistindo prova da relação jurídica, das cláusulas pactuadas e da própria constituição da garantia fiduciária, o que comprometeria a validade da ação originária e, por conseguinte, da decisão que deferiu a apreensão do bem, formulando ao final pela cassação da decisão recorrida.

A tutela recursal foi indeferida (id. 355730896).

O agravado, apesar de intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Omni S.A. Credito Financiamento e Investimento move ação de busca e apreensão contra Antonio Rodrigues Neto, lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência, sendo a liminar deferida.

Inconformado, o agravante sustenta a nulidade da decisão agravada ao argumento de ausência de constituição válida em mora, requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão. Aduz que a notificação extrajudicial não foi regularmente entregue, tendo sido devolvida com a anotação “não procurado”, o que, segundo afirma, impede a comprovação da ciência do devedor acerca da inadimplência, circunstância que inviabiliza o deferimento da medida liminar.

Alega, ainda, que a parte agravada deixou de juntar aos autos originários o contrato firmado entre as partes, inexistindo prova da relação jurídica, das cláusulas pactuadas e da própria constituição da garantia fiduciária, o que comprometeria a validade da ação originária e, por conseguinte, da decisão que deferiu a apreensão do bem, formulando ao final pela cassação da decisão recorrida.

Pois bem. Conforme é cediço, a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, verifico que a financeira aportou com a inicial notificação encaminhada no endereço do contrato, com o aviso de recebimento indicando a devolução ao destinatário com o
status
“
não procurado
”, sendo encaminhada no exato endereço informado no contrato

(id. 181766907 – autos de origem).

Neste sentido, é o entendimento mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça, em harmonia com a tese fixada:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. RETORNO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. "
NÃO

PROCURADO
". TEMA 1132/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 4. No Tema 1132/STJ, a Segunda Seção desta Corte firmou a seguinte tese jurídica: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". 5. À luz (i) da interpretação abrangente que se extrai do acórdão vencedor do Tema 1132/STJ, objeto de amplo debate nesta Corte; (ii) da ausência de elementos que indiquem distinção significativa entre as premissas fáticas do repetitivo e do recurso sob julgamento; e (iii) da exigência de uniformidade, integridade, coerência e estabilidade da jurisprudência (art. 926 do CPC),
conclui-se que o Tema 1132/STJ deve ser aplicado quando a notificação extrajudicial retorna com "não procurado", pois a correspondência foi efetivamente enviada ao endereço do devedor fiduciante previsto no contrato, embora não tenha sido retirada pelo destinatário na repartição dos Correios
.

IV. Dispositivo 6. Recurso especial conhecido e provido a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para nova apreciação da petição inicial e do pedido liminar de busca e apreensão, à luz da jurisprudência desta Corte
”. (Resp n. 2.205.481/MA, 3a Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 16.10.25 - destaquei)

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. ANOTAÇÃO "
NÃO

PROCURADO
". CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. TEMA REPETITIVO No 1.132/STJ.
(...) 2.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos REsp no 1.951.662/RS e REsp no 1.952.888/RS (Tema no 1.132), firmou entendimento no sentido de que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente para a comprovação da constituição em mora o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento, seja pelo devedor, seja por terceiro. 3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento
”. (AREsp n. 3.036.289 / MT, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva - destaquei)

Via de consequência, não há falar em mácula no aviso de recebimento apresentado pelo banco, pois o devedor tem a
obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação.

Por fim, no que tange a alegação de ausência de juntada do contrato, o documento se encontra juntado nos autos de origem, conforme se depreende do
print
abaixo:

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026